Tribunal: TJDFT
Processo: 0723856-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723856-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SILVERIO LINO BORGES AGRAVADO: MINELVINA NASCIMENTO MORAIS BORGES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Silvério Lino Borges contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio com Alienação Judicial de Bens n. 0714892-68.2023.8.07.0009, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de extinção do condomínio do imóvel situado à MB 09, Condomínio Residencial Asa Branca, Rodovia BR 060, KM 15, Gama/DF. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido – Id. 73036097. Todavia, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 242908684). Assim, por ter sido proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora